Tribunal: TJDFT
Processo: 0713437-89.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713437-89.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON BARNABE DA SILVA APELADO: CLARICE CIEKALSKI GONCALVES, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por WILSON BARNABE DA SILVA contra sentença prolatada pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 24604482), que, nos autos ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais movida em desfavor da BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., julgou improcedentes os pedidos postulados na exordial. Compulsando-se os autos, verifica-se que o presente recurso de apelação foi interposto sem comprovar o recolhimento do preparo recursal. Consoante consabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, consistente no recolhimento das custas inerentes ao recurso interposto. O recorrente, ao promovê-lo, deve arcar com as respectivas custas, a fim de custear o movimento da máquina judicial ensejado pelo pedido de revisão do provimento jurisdicional. Quanto à comprovação do preparo recursal, o art. 1.007, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil - CPC vigente disciplinam que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...)” Portanto, não sendo o apelante beneficiário da gratuidade de justiça e não tendo sido comprovado o recolhimento do preparo, verifica-se que o apelo está deserto. Sendo assim, constata-se, no ensejo, que o recorrente não instruiu adequadamente o recurso, deixando de realizar o preparo, o qual se consubstancia em requisito de admissibilidade recursal, indispensável e necessário ao seu processamento, e sua falta impede, inclusive, a correta apreciação da insurgência recursal. Outrossim, não estando dispensado do recolhimento do preparo recursal, e em homenagem ao contido no art. 1007, §4o, do CPC, determino ao apelante que recolha o preparo recursal em dobro, sob pena de ser considerado inadmissível, na forma do art. 932, II, do CPC por deserção, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 932, parágrafo único, do CPC). Intime-se. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Brasília, 4 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator